Tribunal: TJDFT
Processo: 0743660-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. AGRAVANTE CONDENADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PROPOSTA DE TRABALHO RELACIONADA À MECÂNICA. RISCO PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PARA OFERECIMENTO DE OUTRAS PROPOSTAS DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. Agravo na Execução interposto contra decisão judicial que indeferiu o trabalho externo ao sentenciado em cumprimento de pena no regime semiaberto.
2. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena.
3. O magistrado singular, diante das peculiaridades do caso, decidiu acertadamente, ao indeferir a proposta de trabalho externo por não admitir que o sentenciado, em processo de ressocialização, volte a trabalhar ocupando posição semelhante àquela da qual, outrora, aproveitou-se para a prática dos crimes.
4. Motivos insuficientes para infirmar a ordem de prisão exarada nos autos, sem prejuízo de posterior análise de outras propostas de emprego.
5. Recurso conhecido e desprovido.